Tribunal: TJBA
Processo: 8030787-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030787-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LCR RECURSOS HUMANOS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira de suportar os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. A apresentação de débitos tributários e relatórios fiscais não constitui, por si só, prova suficiente de hipossuficiência econômica, especialmente quando desacompanhada de demonstrações contábeis completas aptas a evidenciar a real situação financeira da empresa.

5. As alegações de crise financeira, redução de faturamento e risco de falência não foram corroboradas por documentação idônea, permanecendo ausente prova concreta da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.
6. A concessão do benefício à pessoa jurídica possui caráter excepcional, condicionada à demonstração robusta da incapacidade financeira, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo, sendo legítima a exigência de preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera existência de dívidas tributárias.

A ausência de demonstração contábil idônea impede o deferimento do benefício.

A exigência de preparo recursal, na ausência dos requisitos legais, não configura risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; CPC, art. 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-PR, AI nº 0016730-94.2025.8.16.0000, Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 08.06.2025; TJ-DF, AI nº 0721069-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 25.09.2024; TJ-BA, AI nº 8042235-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8030787-91.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

LCR RECURSOS HUMANOS LTDA
,
e, como
AGRAVAD
O,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.